Tribunal: STF
Processo: AC 212
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO - ARTIGO 542, § 3º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - EXAME - PROVOCAÇÃO - VIA PRÓPRIA. O meio próprio,
perante o Supremo Tribunal Federal, a compelir o juízo primeiro de
admissibilidade ao exame do extraordinário é a
reclamação.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -
ARBITRAGEM - PROCESSAMENTO. Em jogo a jurisdição, ante cláusula em
que prevista a solução de conflito de interesse via arbitragem, tudo
 recomenda a submissão do tema ao Supremo Tribunal Federal.